Tribunal: TJES
Processo: 5004753-42.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004753-42.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
AGRAVADO: CASTORINA PEREIRA NEVES LACERDA e outros
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE SEGURO. COBERTURA POR INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. PENSÃO MENSAL POR PERDA DE RENDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA APÓLICE. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela provisória, determinou que a agravante, juntamente com os demais réus da ação originária, pagasse à autora pensão mensal de R$ 1.000,00. A seguradora recorre buscando a exclusão de sua responsabilidade, alegando inexistência de cobertura securitária para pensão decorrente de perda de renda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o contrato de seguro firmado entre as partes abrange a obrigação da seguradora de custear pensão mensal por perda de renda em decorrência de acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de seguro é contrato de adesão, no qual os riscos garantidos devem estar expressamente previstos, sendo vedada a ampliação da cobertura para hipóteses não contratadas.

A apólice e as condições gerais analisadas limitam a cobertura à indenização única e proporcional ao grau de invalidez permanente por acidente, conforme tabela da SUSEP, sem contemplar o pagamento de pensões mensais.

A seguradora não pode ser compelida a assumir obrigação não prevista contratualmente, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à segurança jurídica.

A situação de vulnerabilidade da parte autora não autoriza alterar unilateralmente as cláusulas contratuais, devendo a responsabilidade pelo pensionamento permanecer com os demais réus da ação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade da seguradora em contrato de seguro limita-se aos riscos expressamente previstos na apólice.

A cobertura por invalidez permanente por acidente garante apenas indenização única e proporcional ao grau de debilidade, não abrangendo o pagamento de pensão mensal por perda de renda.

A seguradora não pode ser compelida a custear obrigação não contratada, mesmo diante da situação de vulnerabilidade da parte segurada.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 421, 422 e 757.

Jurisprudência relevante citada
: (não há precedentes expressamente mencionados no voto).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004753-42.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

AGRAVADA: CASTORINA PEREIRA NEVES LACERDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão que deferiu o pedido liminar aduzido nos autos do Processo nº 5002266-05.2021.8.08.0012, para determinar que Tokio Marine Seguradora S.A. (ora Agravante), Wellyton Cezario Calabund, Ricardo Luiz Simão Cavalcante e 99 Taxis pensionem mensalmente a Autora (ora Agravada) no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)

Em suas razões recursais (ID 12934833) a Agravante sustentou, em síntese, a ausência de cobertura securitária para o pagamento de pensão mensal por perda de renda, pugnando pela cassação da decisão e pela exclusão da sua responsabilidade no custeio do encargo, que, a seu ver, deveria ser de responsabilidade exclusiva dos demais réus da ação principal.

Pois bem. A controvérsia central do presente recurso reside na extensão da cobertura do contrato de seguro firmado entre as partes e na consequente responsabilidade da Agravante pelo custeio da pensão mensal deferida na origem.

O cerne da questão, portanto, é a interpretação das cláusulas contratuais.

A apólice de seguro, como é cediço, é instrumento de adesão, no qual a seguradora se obriga a indenizar o segurado por prejuízos decorrentes de riscos especificados e delimitados. É dizer, a cobertura não pode ser presumida ou ampliada para além dos limites pactuados.

Na hipótese dos autos, a partir da análise da apólice de seguro (ID 12936141) e das condições gerais do seguro (ID 12936140) verifica-se que a cobertura para Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) garante o pagamento de indenização proporcional ao grau de debilidade sofrida, não abrangendo o pagamento de pensões mensais decorrentes de perda de renda.

Desta forma, a cobertura por invalidez [contratada pela 99 Táxis] se limita a
indenização única e proporcional à debilidade
, conforme tabela da SUSEP, e a seguradora não pode ser compelida a assumir obrigação fora dos riscos assumidos expressamente, salvo decisão judicial definitiva que reconheça sua responsabilidade solidária, o que ainda não ocorreu.

É bem verdade que as contrarrazões da Agravada evidenciam a situação de vulnerabilidade e necessidade de sustento.

Todavia, a gravidade da situação fática da parte recorrida, embora sensível, não possui o condão de alterar as cláusulas e o alcance de um contrato de seguro previamente estabelecido, sob pena de vulneração do princípio da boa-fé objetiva e da segurança jurídica. A seguradora é, por definição, garantidora de riscos, e estes devem ser expressamente previstos e delimitados. A ampliação de sua responsabilidade para riscos não contratados desvirtuaria a própria natureza do negócio jurídico securitário.

Ademais, a reforma [parcial] da decisão em relação à ora Agravante não afasta a obrigação imposta aos demais requeridos de prestarem pensionamento mensal à Agravada.

Face o exposto,

CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar parcialmente a decisão agravada e afastar a obrigação da Agravante Tokio Marine Seguradora S/A de custear o pagamento da pensão mensal, ante a ausência de cobertura contratual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para
dar provimento ao agravo
de instrumento